Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710664-73.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. NECESSIDADE. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PAGAMENTO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento via consignação é um meio indireto que o devedor dispõe para eximir-se do liame obrigacional, com fundamento nos arts. 334 a 336 do Código Civil e arts. 539 e seguintes do Código de processo Civil. 2. O art. 26 da Lei n° 9.514/97, que rege a relação contratual firmada pelas partes, dispõe que "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". 3. Embora o § 1o do art. 26 da Lei no 9.514/1997 prescreva que a purgação da mora deva ser promovida no prazo de 15 (dias) da notificação pelo Oficial do Registro de Imóveis acerca do débito vencido, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça é pela possibilidade de o devedor purgar a mora em 15 (quinze) dias, após a aludida notificação, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (artigo 34 do Decreto-Lei no 70/1966). 4. Em razão da existência de cláusula de vencimento antecipado da dívida, a purgação da mora não se limita ao pagamento das parcelas vencidas até a consolidação da propriedade, nem ao depósito de valor diverso (e inferior) da integralidade do débito, só se mostrando lícito exigir do credor fiduciário, para a purgação da mora e a não realização do leilão previsto na norma de regência, o recebimento do montante integral do débito. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta ser possível a purgação da mora, ainda que a propriedade do imóvel já tenha se consolidado em favor da recorrida. Acresce que a purgação da mora não implica o pagamento integral de todo o saldo devedor, mas apenas as parcelas em atraso. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A LAVRATURA DO AUTOR DE ARREMATAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO PACTUADA LIVREMENTE. LEGALIDADE. DÉBITO CONSUBSTANCIADO PELO SALDO DEVEDOR MAIS OS ACRÉSCIMOS LEGAIS E CONTRATUAIS. 1. A jurisprudência desta Corte garante ao devedor a possibilidade de purga da mora até a lavratura do auto de arrematação pelo pagamento integral do débito, devendo o débito ser entendido como as obrigações vencidas acrescidas dos encargos legais e contratuais. 2. No caso em exame, o débito representa a totalidade do saldo devedor mais o encargos, em razão da existência de cláusula contratual de vencimento antecipado da dívida, livremente pactuada entre as partes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1760519/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/9/2019). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do julgado, confira-se a decisão monocrática preferida no REsp 1829420, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/2/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009